Tribunal: TJES
Processo: 5006895-87.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006895-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO NOGUEIRA

COATOR: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006895-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO NOGUEIRA

COATOR: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIA CANDIDO DA CRUZ CARDOSO - ES36266

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

1.
A gravidade do caso, por meio da ponderação de valores (liberdade do acusado/vida e integridade física da vítima), pode excepcionar a regra para que, no caso de crime praticado no âmbito doméstico, seja diretamente decretada a prisão do agente.

2.
Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando confirmada por testemunha, a qual prestou informações capazes de localizar o paciente ainda com o instrumento do crime nas mãos, em um matagal.

3.
A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva autorizam a decretação da prisão preventiva.

4.
Afora a materialidade e indícios de autoria, as circunstâncias são graves e os fatos não podem ser tratadas unicamente à luz do princípio da homogeneidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006895-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO NOGUEIRA

COATOR: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIA CANDIDO DA CRUZ CARDOSO - ES36266

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Reginaldo Nogueira

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante afirma que o paciente não possuiria condições financeiras de arcar com a imposição da fiança concedida pela autoridade policial, e que a prisão reestabelecida pelo juízo singular, em razão da prática do delito tipificado no
artigo 1
29 § 13
do CP, na forma da Lei n.º 11.340/06
, violaria o princípio da razoabilidade, notadamente quando o indiciado, ainda que condenado, não seria submetido ao regime fechado.

Pois bem. Ao contrário do que faz entender o impetrante, a matéria não se limita ao exame da hipossuficiência financeira do paciente para o pagamento da fiança.

Ao que se vê dos elementos que acompanham a inicial, no dia 3 de junho de 2023, o paciente desferiu um golpe de madeira na cabeça de Lauriete Delfino da Silva, sua companheira.

Pelo que consta dos autos, a partir de informações do COPOM, policias se deslocaram até o Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha, em Conceição do Castelo, onde constataram que a vítima havia dado entrada na unidade em decorrência da violência doméstica, sendo, no entanto, transferida ao Hospital Padre Máximo, no município de Venda Nova do Imigrante, em razão da gravidade do ferimento na cabeça, o qual resultou intendo sangramento.

É bem verdade que
a prisão preventiva nos casos de violência doméstica ou familiar tem,
em

regra
, natureza subsidiária
, servindo apenas para garantir a execução de medidas protetivas de urgência já fixadas. Isso porque, a teor dos artigos 312 e 313 do CPP, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como mostrando-se necessária à garantia da ordem pública, é possível a decretação da prisão preventiva “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, [desde que]
para

garantir

a

execução

das

medidas

protetivas

de

urgência
.”

No caso, embora a autoridade policial tenha arbitrado a fiança de R$ 10.0000,00 em favor do paciente, a autoridade tida por coatora houve por bem converter o flagrante em prisão cautelar, o que denota razoabilidade.

Ora, o caso parece
grave

o

bastante
para que, por meio da ponderação de valores (liberdade do acusado/vida e integridade física da vítima),
excepcione-se a regra
para

que

seja

decretada

a

prisão

do

agente
.

Na verdade, a baliza do magistrado deve sempre ser o
princípio da adequação
(artigo 282, inciso II, do CPP), ponderando se é o caso de decretar, de pronto, a prisão ou se bastaria, em um primeiro momento, a imposição de medidas alternativas.

A meu sentir,
há
sério

risco
de que o paciente, em liberdade, venha a
reiterar
agressões com as já perpetradas
.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente motivado em dados concretos que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, pois trata-se de
agressões de elevada gravidade

no

âmbito

doméstico.
Embora inexistam anotações relacionadas à prática de delitos da mesma natureza, a situação excepcional e demanda maior cautela.

De acordo com o a decisão impugnada: “Em contato com a irmã da vítima, pelo telefone constante no BU, essa relatou que
a ofendida tinha sido agredida pelo autuado e que ele teria se escondido em um matagal
após o delito. Após ser encontrado pelos policiais militares, o autuado afirmou que
desferiu uma paulada na cabeça de sua companheira para se defender
.” Contudo, ao serem realizadas diligências,
o paciente foi encontrado, ainda com o instrumento
nas
mãos,
em
um matagal
, estando em
nítido estado de embriaguez
.

Diante disso, entendo que não
há ilegalidade a ser reparada.
“É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
em crimes praticados no âmbito doméstico,
a

palavra

da

vítima

possui

especial

relevância
, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

No caso, conta-se ainda com as palavras da irmã da vítima, cuja a liceidade pôde ser constatada a partir das diligências, a qual culminou na prisão do paciente no local em que se escondia e em posse da madeira utilizada para desferir o golpe na cabeça da ofendida.

É por isso que se encontra presente o
periculum libertatis
, em razão da necessidade de
garantia da ordem pública.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de fundamento à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, como dito, na
gravidade concreta do fato,
com

o

risco

de

reiteraç
ã
o

delitiva
.
A
s circunstâncias, portanto, são graves e
o fatos não devem ser tratadas unicamente à luz da homogeneidade
.

Frise-se, é questionável o ato da autoridade policial consistente em conferir a fiança pecuniária em favor do paciente, algo corrigido ainda na origem, pelo juízo da audiência de custódia, e ratificado pelo juízo competente para a ação penal.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nos termos do voto condutor entendo por DENEGAR A ORDEM.